Tribunal: TJPA
Processo: 0802454-79.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802454-79.2021.8.14.0013

APELANTE: ANTONIA AVIZ DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. TEMA 1387 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se alegam desfalques, ausência de correta aplicação de rendimentos e diferenças de atualização monetária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária e rendimentos não creditados, rejeitando apenas o pedido de danos morais. O banco apelante sustenta a ocorrência de prescrição decenal, ilegitimidade passiva e improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas operacionais relacionadas à conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o saque integral da conta vinculada como termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em alegados desfalques, saques indevidos, ausência de creditamento de rendimentos e falhas na administração operacional de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1150.

A controvérsia não versa sobre impugnação aos índices oficiais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na prestação do serviço bancário, circunstância que afasta a legitimidade exclusiva da União Federal.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial acerca da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos narrados.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de correta atualização de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1150 do STJ.

O saque integral do saldo principal da conta vinculada constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, por revelar ciência inequívoca do titular acerca da extensão patrimonial dos valores depositados, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1387.

A ciência da alegada lesão não depende da realização de cálculos técnicos ou da obtenção posterior de extratos e microfilmagens, bastando a efetivação do saque integral da conta vinculada.

No caso concreto, o saque integral da conta ocorreu em 03/06/2014, com saldo zerado após operação identificada como “PGTO APOSENTADORIA”, enquanto a ação somente foi ajuizada em 30/09/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, resta prejudicado o exame das demais teses recursais suscitadas pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em alegadas falhas operacionais relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1387 do STJ.

A ciência inequívoca da alegada lesão patrimonial decorre da efetivação do saque integral da conta vinculada, independentemente de posterior obtenção de extratos ou elaboração de cálculos técnicos.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o transcurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 193, 205 e 884. CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, 487, II, 927, III. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ANTÔNIA AVIZ DE CARVALHO, em que se discutem alegados desfalques e diferenças de correção monetária em conta vinculada ao PASEP.

Alega o apelante que a autora ajuizou ação sustentando ter sacado valor “supostamente irrisório” de sua conta PASEP, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 44.859,65, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova, gratuidade da justiça e condenação em custas e honorários advocatícios.

Sustenta que o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Banco do Brasil ao pagamento “das diferenças entre as correções monetárias e rendimentos do PASEP devidos e não creditados, deduzidos os valores pagos, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada cota e juros de mora de 1% ao mês”, rejeitando apenas o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais,
o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição decenal
, com fundamento no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 205 do Código Civil. Afirma que o prazo prescricional deve ser contado da ciência do dano, nos termos da teoria da actio nata, e que a autora teria realizado diversos saques e movimentações em sua conta PASEP ao longo dos anos, possuindo plena ciência dos valores creditados e retirados.

Argumenta que a autora realizou “14 saques, recebimento dos rendimentos (juros e RLA) e abonos em conta”, sendo que “o último crédito depositado” ocorreu em 24/08/2000, razão pela qual a pretensão estaria prescrita desde 24/08/2010. Aduz que a ação somente foi ajuizada em 01/12/2021, “21 anos depois do último depósito de rendimento”.

Sustenta ainda que a própria autora anexou extratos e microfilmagens demonstrando movimentações frequentes da conta, recebimentos de rendimentos, créditos em folha de pagamento e sucessivos saques, circunstâncias que evidenciariam a inequívoca ciência acerca do saldo e das operações realizadas.

Em seguida,
o apelante suscita a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e a legitimidade da União Federal para responder pela demanda.
Alega que a pretensão da autora objetiva substituir os índices oficiais de remuneração do PASEP pelos índices do INPC, matéria que competiria exclusivamente à União e ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Argumenta que o Banco do Brasil atua apenas como depositário e operador do programa, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária e distribuição dos rendimentos. Afirma que o Tema 1150 do STJ reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à movimentação da conta, saques indevidos e desfalques, mas não quanto à discussão acerca dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Em reforço, transcreve precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça da Bahia e do Tocantins, nos quais se reconhece que o Banco do Brasil é mero operador do PASEP, competindo ao Conselho Diretor e à União Federal a gestão do fundo e a definição dos índices de atualização monetária.

No mérito, o apelante afirma que os cálculos apresentados pela autora são “inverídicos”, por desconsiderarem saques, abonos salariais, recebimento de rendimentos e demais movimentações realizadas ao longo dos anos na conta PASEP.

Aduz que a autora “vem sacando TODOS os rendimentos sobre o saldo da conta” desde 1999 e que continuou recebendo proventos e abonos em conta pessoal mesmo após a aposentadoria.

Sustenta que a autora teria omitido tais movimentações ao elaborar os cálculos apresentados na inicial, gerando enriquecimento ilícito e induzindo o Judiciário a erro. Afirma, ainda, que as contas do PIS-PASEP devem observar os critérios previstos na Lei Complementar nº 26/75, com atualização monetária, juros anuais de 3%, resultado líquido adicional e distribuição de reserva para ajuste de cotas, conforme regulamentação própria do fundo.

Alega também que os cálculos apresentados pela autora ignoram saques anuais de rendimentos, saques por casamento, conversão monetária decorrente do Plano Real e créditos via FOPAG, deixando de considerar valores efetivamente recebidos pela participante.

Sustenta que houve tentativa de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, razão pela qual requer a desconsideração integral dos cálculos apresentados na petição inicial.

O apelante defende, ainda, a necessidade de realização de prova pericial contábil, afirmando que os cálculos autorais foram acolhidos pelo Juízo de origem sem a devida análise técnica. Alega que os demonstrativos juntados pela autora não consideraram saques, rendimentos, abonos e demais movimentações financeiras da conta PASEP, tampouco os índices corretos definidos pelo Conselho Diretor do fundo.

Argumenta que os cálculos apresentados pela autora mantêm “zerada” a aba referente aos valores recebidos, exceto no momento do saque integral decorrente da aposentadoria, o que comprometeria a veracidade das informações e configuraria cálculo unilateral e parcial.

Sustenta que a ausência de perícia técnica viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, especialmente porque a própria autora requereu a produção de prova pericial na petição inicial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação – id. 22371651.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 24597983

O feito foi sobrestado em razão do Tema 1300 – STJ e logo em seguida foi dessobrestado em razão do julgamento do tema.

O Banco do Brasil peticionou alegando a ocorrência da prescrição – Id. 36122575.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminares.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira apelante, notadamente a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e a suposta legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à presente demanda.

As preliminares, todavia, não merecem acolhimento. Explico.:

A controvérsia instaurada nos autos não versa sobre insurgência contra os índices oficiais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, tampouco objetiva a substituição dos critérios legais de remuneração do fundo por indexadores diversos, hipótese em que, de fato, a competência material poderia deslocar-se para a Justiça Federal, mediante inclusão da UNIÃO no polo passivo.

Na hipótese concreta, diversamente, a causa de pedir deduzida pela parte autora repousa sobre alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente em supostos desfalques, ausência de creditamento adequado de rendimentos e irregularidades na administração operacional da conta individual vinculada ao PASEP, circunstância que atrai a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, instituição financeira responsável pela operacionalização das contas vinculadas.

A matéria, inclusive, encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, ocasião em que a Primeira Seção fixou as seguintes teses vinculantes:

“I) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil;

III) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

A observância do referido precedente mostra-se obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, inexistindo margem hermenêutica para afastamento da orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Com efeito, embora o BANCO DO BRASIL sustente que atua apenas como mero depositário ou operador do sistema PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo, tal argumento não se mostra suficiente para afastar sua legitimidade passiva nas hipóteses em que a pretensão autoral decorre de alegada falha operacional da conta individualizada.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular o alcance do Tema 1150, distinguiu claramente duas situações jurídicas distintas: a primeira, relativa às demandas voltadas à revisão dos índices de correção monetária definidos normativamente pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a UNIÃO efetivamente possui legitimidade passiva; e a segunda, referente às ações fundadas em alegados desfalques, saques indevidos, ausência de creditamento ou falhas na gestão operacional da conta vinculada, situação em que subsiste a legitimidade do BANCO DO BRASIL.

No caso concreto, a pretensão deduzida pela autora enquadra-se precisamente nesta segunda hipótese.

A leitura da petição inicial e da própria sentença recorrida evidencia que a insurgência autoral decorre da alegação de ausência de correta evolução patrimonial da conta vinculada, imputando-se à instituição financeira falha na prestação do serviço bancário, e não propriamente invalidade dos critérios legais de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Não se verifica, portanto, pretensão dirigida contra ato normativo federal, tampouco pedido de declaração de invalidade dos índices oficiais adotados pelo fundo, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da lide.

Além disso, a legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial. Assim, sendo atribuída ao BANCO DO BRASIL a responsabilidade pelos alegados prejuízos decorrentes da operacionalização da conta vinculada ao PASEP, revela-se presente sua pertinência subjetiva para integrar a relação processual.

Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Estadual, porquanto o feito não envolve ente federal no polo passivo, subsistindo a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da demanda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência pátria e já reconhecida pelo juízo de origem.

Dessa forma, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e de legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à demanda, prosseguindo-se no exame da prejudicial de mérito atinente à prescrição

III – Mérito

Da Prescrição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida pela autora em ação que objetiva o ressarcimento de alegados desfalques e ausência de correta atualização da conta vinculada ao PASEP.

A matéria controvertida encontra-se atualmente submetida à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, circunstância que impõe observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387, fixou entendimento no sentido de que o saque integral do saldo principal da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória fundada em supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos legalmente previstos.

A ratio decidendi do precedente repousa justamente na premissa de que o saque integral do saldo revela ciência inequívoca do titular acerca da extensão patrimonial do valor depositado em sua conta vinculada, fazendo incidir, a partir de então, o princípio da actio nata em sua dimensão subjetiva. Assim, uma vez efetuado o saque integral do principal, presume-se plenamente conhecida a alegada lesão patrimonial, inaugurando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

No caso concreto, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra, de maneira inequívoca, que a conta vinculada da autora sofreu sucessivas movimentações ao longo dos anos, inclusive com reiterados saques de rendimentos e créditos periódicos. Contudo, o dado juridicamente relevante para definição do termo inicial prescricional consiste no saque integral do saldo existente na conta, ocorrido em 03/06/2014, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG:1735”, operação que reduziu o saldo da conta a zero.

O próprio extrato juntado aos autos evidencia que, após referida movimentação, não subsistiu qualquer valor remanescente na conta vinculada, circunstância apta a caracterizar a ciência plena da titular acerca do montante efetivamente existente em seu patrimônio vinculado ao PASEP.

A ação originária, todavia, somente foi ajuizada em 30/09/2024, conforme registro processual constante dos autos.

Verifica-se, portanto, que entre a data do saque integral da conta vinculada, ocorrido em 03/06/2014, e o ajuizamento da demanda, em 30/09/2024, transcorreu lapso temporal superior a dez anos, circunstância suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão deduzida.

Não subsiste, nesse contexto, o fundamento adotado pelo juízo de origem no sentido de que a ciência da alegada lesão teria ocorrido em momento posterior ou indeterminado. Ao contrário, o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça justamente objetiva conferir segurança jurídica e uniformidade interpretativa à definição do termo inicial prescricional, estabelecendo como marco objetivo o saque integral do principal.

Ademais, a tese firmada pelo STJ não condiciona a fluência do prazo prescricional à elaboração de cálculos técnicos ou à posterior constatação subjetiva de eventual diferença remuneratória, bastando a ocorrência do saque integral da conta vinculada para caracterização da ciência inequívoca da alegada lesão patrimonial.

Cumpre destacar, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, nos termos dos arts. 193 do Código Civil e 487, II, do Código de Processo Civil, não havendo óbice ao seu reconhecimento nesta instância revisora.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Nessa perspectiva, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reconhecer a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Prejudicadas, por conseguinte, as demais teses recursais suscitadas pela instituição financeira, ante o reconhecimento da prejudicial de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026